Tribunal: STF
Processo: HC 193252
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robenilton Mascarenhas da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 605.186/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Conforme consta na inicial, o paciente cumpre pena em regime fechado, na Comarca de Mirandópolis/SP, em razão da prática dos crimes de roubo majorado, sequestro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal.
     O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de realização de exame criminológico pelo Juízo da Execução, para fins de progressão ao regime semiaberto.
    Diz tratar-se de decisão carente de fundamentação, pois, conforme afirma, levou em consideração a gravidade abstrata da infração, inobservando o preenchimento dos demais requisitos.
    Alude à documento por meio do qual demonstrada a inviabilidade de realização do citado exame, por falta de corpo técnico na unidade prisional.
    Articula com o risco de contaminação por Covid-19, afirmando que o estabelecimento abriga o dobro da capacidade de detentos.
    Assevera imprescindível a aplicação da Recomendação nº 62/2020 no que concerne ao direito ao regime diverso do fechado.
    Postulou a concessão de, 
    “medida liminar para que seja afastada a necessidade do exame para a análise do benefício OU determinada a imediata remoção do Paciente ao regime semiaberto até a realização do exame criminológico. 
    No mérito,
    “seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício imediatamente, por ser medida de JUSTIÇA”. 
    Liminar indeferida(Doc. 12)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.
    Examinados os autos, decido.
    Vê-se ter Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim consignado, no que concerne a necessidade de realização do exame criminológico: 
          “Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente cumpre atualmente pena em regime fechado, com término de cumprimento previsto para 26/06/2032, por condenações pela prática de roubos, sequestro e cárcere privado, ameaça e lesão corporal. Formulado pedido de progressão de regime, foi determinada realização de exame criminológico para avaliação do mérito, determinação esta que não se deu apenas com base nos delitos graves cometidos, mas também pelo fato de o sentenciado, quando em regime aberto, ter sido preso em flagrante e posteriormente condenado pela prática de novo crime, demonstrando a clara necessidade de melhor avaliação para fins de progressão. ” 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar o entendimento da corte estadual, sintetizou a decisão na seguinte ementa:
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Com as inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, afastou-se a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Nada obstante, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1º Grau, ou mesmo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que por decisão fundamentada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26. III - In casu, o eg. Tribunal de origem confirmou a exigência de exame criminológico com base em elementos concretos da execução: novo crime no curso da execução. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico. 
    A decisão não revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Pelo contrário, restou demonstrado o convencimento formado. 
    Além disso, consta no julgado a recomendação de celeridade no que diz respeito a realização do exame criminológico.
    Quanto ao alegado risco de contaminação por Covid-19 e aplicação da Recomendação nº 62/2020, vê-se não terem sido submetidos ao crivo do Superior Tribunal. Logo, a análise pelo Supremo implicaria indevida supressão de instância.
    Ademais, colhe-se dos autos não ter a defesa logrado êxito na comprovação do estado de vulnerabilidade do paciente a viabilizar o cumprimento da pena em meio aberto, nos moldes da mencionada Recomendação do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente